Tribunal: STF
Processo: ARE 1370876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE DEFINE O CRITÉRIO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS AOS INATIVOS – MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVENTOS PROPORCIONAIS – INVIÁVEL – OFENSA À COISA JULGADA – ART. 509, § 4º, DO CPC/2015.



    - Uma vez transitada em julgado a decisão exequenda, com a expressa indicação do critério de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS aos inativos, estabelecendo que "de dezembro de 2003 até março de 2007, no limite de 60 (sessenta) pontos, e de março de 2007 até abril de 2009 no limite de 80 (oitenta) pontos, com a compensação dos valores que já tenham sido pagos pela Administração com base em pontuação inferior.", torna-se inviável sua alteração em sede de execução, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada. Precedente do STJ.



    - O Art. 509, § 4º, do CPC/2015 é claro ao dispor que "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.", devendo, portanto, ser mantida a r. decisão que chancelara o direito da parte exequente ao pagamento das diferenças devidas, nos exatos termos do que fora estabelecido no título judicial exequendo transitado em julgado.



    - Agravo de instrumento não provido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput"; 40, §1º, inciso III, alínea “b”, e 186, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme relatado, insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra decisão que indeferira o pedido, consistente no reconhecimento do excesso de execução, decorrente da utilização indevida da base de cálculo para pagamento da GDASS aos inativos (proventos integrais e não proporcionais), ao argumento de que, dessa forma, estes passariam a auferir vantagem maior que aqueles que passaram à inatividade com proventos integrais.



    O recurso não merece prosperar, e a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, trata-se, na origem, de execução de título judicial proferido em demanda coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - SINDSPREV/RJ (ação de procedimento comum nº 0022787-73.2008.4.02.5101 “migrada para o sistema e-proc”), na qual o INSS fora condenado “a revisar a GDASS recebida pelos servidores inativos/pensionistas que já estavam aposentados na data em que a Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003 entrou em vigor, bem como ao pagamento das diferenças devidas da seguinte forma: de dezembro de 2003 até março de 2007, no limite de 60 (sessenta) pontos, e de março de 2007 até abril de 2009 no limite de 80 (oitenta) pontos, com a compensação dos valores que já tenham sido pagos pela Administração com base em pontuação inferior.”, conforme julgamento unânime da 6ª Turma Especializada desta Corte (evento 181 - OUT 17 “pág. 7” daqueles autos) e, tendo a aludida ação transitado em julgado em 17/04/2017 (evento 183 - OUT 19 “pág. 24” daqueles autos), está a matéria amparada pelo manto da coisa julgada, cuja alteração não é possível em fase de liquidação de sentença, senão por meio próprio, ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 966 do CPC/2015, observado o respectivo prazo decadencial (art. 975, caput, do CPC/2015). 



    (...)



    Além disso, é sempre bom lembrar que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, ex vi do § 4º do art. 509 do CPC/2015. 5006497-15.2021.4.02.0000 20000557615 .



    Portanto, deve ser mantida a r. decisão que chancelara o direito da parte exequente ao pagamento das diferenças devidas, relativas a revisão da GDASS por ela recebida, no valor integral, ou seja, no mesmo patamar dos demais servidores, sem qualquer distinção em razão de sua aposentadoria ter se dado na forma proporcional, nos exatos termos do que fora estabelecido no título judicial exequendo transitado em julgado. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente